Tribunal: TJSP
Processo: 1013989-81.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória por danos materiais e morais. Telefonia. Insurgência quanto ao pedido de repetição de indébito e omissão a respeito da multa diária. Restituição de forma simples que se mantém. Multa diária esclarecida na sentença, que poderá ser executada, oportunamente em cumprimento de sentença, caso demonstrado o efetivo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória por danos materiais e morais. Telefonia. Insurgência quanto ao pedido de repetição de indébito e omissão a respeito da multa diária. Restituição de forma simples que se mantém. Multa diária esclarecida na sentença, que poderá ser executada, oportunamente em cumprimento de sentença, caso demonstrado o efetivo descumprimento da ordem judicial. Arbitramento de honorários advocatícios para a fase recursal, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.